Tribunal: TJDFT
Processo: 0024603-28.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024603-28.2015.8.07.0007 RECORRENTE: M. V. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: JALES BENTO PINHEIRO LIMA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - AASPB, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. INDEVIDA. DECISÃO REPUBLICADA. REABERTUDA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que teve por satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC – afastando a incidência de multa diária por descumprimento da liminar. 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, combatidos os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. 3. Ordenada a republicação da decisão que impôs obrigação às rés (sob pena de multa diária), por vício na intimação dos causídicos, reabre-se o prazo para o cumprimento do comando, devendo a nova publicação ser tomada como marco para abalizar eventual descumprimento da medida, em homenagem aos princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa. 4. Se a obrigação de fazer é cumprida dentro do novo prazo concedido pelo juiz, não incide a multa diária cominada para a hipótese de inadimplemento, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil. Precedente TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o cabimento da multa diária pelo período em que o plano de saúde restou suspenso de forma indevida. Fundamenta o apelo também na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp 1.848.605/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010